Tribunal: TJSP
Processo: 0007309-44.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000996948
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0007309-44.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado MAIK
DOUGLAS MORAIS DE SOUSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso ministerial, a fim de determinar que o cálculo de
penas do sentenciado seja retificado, devendo ser observada, para a obtenção
de progressão de regime, a fração de três quintos (ou 60%) da pena relativa
ao crime hediondo. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente), PAIVA COUTINHO E ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
XAVIER DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Agravo de Execução Penal no 0007309-44.2020.8.26.0496 - Ribeirão Preto
2
VOTO No 50939
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0007309-44.2020.8.26.0496
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVADO: MAIK DOUGLAS MORAIS DE SOUSA
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
EXECUÇÃO No 0006754-95.2018.8.26.0496
JUÍZO DE ORIGEM: DEECRIM 6a RAJ
DECISÃO: JUÍZA ISABEL CRISTINA ALONSO BEZERRA ZARA
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL - MH
Cuida-se de agravo em execução
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra a decisão de fl.
51,
datada
de
24.9.2020,
da
Unidade
Regional
de
Departamento Estadual de Execução Criminal da Comarca de
Ribeirão Preto, que, nos autos da Execução Penal no 0006754-
95.2018.8.26.0496, deferiu o pedido de retificação do cálculo
de penas formulado por MAIK DOUGLAS MORAIS DE
SOUSA, exigindo, para a obtenção de progressão de regime, o
cumprimento de dois quintos da pena relativa ao crime
hediondo.
Sustenta, em resumo, o agravante,
que o sentenciado é reincidente e, por isso, deve descontar
três quintos (ou 60%) de sua pena para progredir de regime,

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Agravo de Execução Penal no 0007309-44.2020.8.26.0496 - Ribeirão Preto
3
conforme estabelece o artigo 112, inciso VII, da Lei de
Execução Penal. Argumenta que referido dispositivo legal não
faz distinção entre reincidência específica e genérica. Busca a
reforma da decisão para que seja retificado o cálculo de penas.
Por fim, prequestiona a matéria.
Regularmente
processado
o
recurso, a decisão atacada foi mantida e, neste Tribunal, a
Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento.
É o relatório.
Maik conta com condenação total
de sete anos de reclusão pela prática dos crimes de tráfico de
entorpecentes e receptação. Iniciou o cumprimento da pena em
14.2.2018 e o término dela está previsto para o dia 25.12.2024.
Pois bem.
Embora
o
agravado
não
seja
reincidente específico, pois condenado anteriormente por
tráfico privilegiado, não é possível aplicar ao caso o artigo 112,
inciso V, da Lei de Execução Penal, pois a porcentagem de
40% destina-se aos réus primários.
Consoante a regra do artigo 112,
inciso VII, da Lei de Execução Penal, os condenados por crime
hediondo reincidentes devem cumprir 60% da reprimenda.
E no caso em exame, o sentenciado

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Agravo de Execução Penal no 0007309-44.2020.8.26.0496 - Ribeirão Preto
4
sofreu nova condenação por crime hediondo, sendo irrelevante
a natureza do delito pelo qual foi condenado anteriormente,
seja ela comum ou hedionda.
Conforme já se decidiu:
“Agravo em Execução Penal Pedido de
retificação do cálculo de liquidação de penas, com afastamento do
percentual de 60%, exigida no artigo 112, inciso VII, da Lei no 7.210/1984
(incluído pela Lei no 13.964/2019) Consecução a progressão de regime
somente após o resgate de 3/5 da reprimenda, nas hipóteses de
condenação pelo cometimento de crime hediondo, nos casos em que o
reeducando é reincidente - Impossibilidade de redimensionamento da
fração mínima de expiação punitiva para 40%, reclamada no inciso V, do
referido dispositivo, que está reservado exclusivamente aos reeducandos
primários Reincidência, comum ou específica, que impõe o resgate de
60% da punição carcerária Natureza do ilícito penal anterior Irrelevância
Precedentes Decisão mantida Recurso desprovido.” (TJSP, 5a Câmara
Criminal, AE no 0002081-13.2020.8.26.0521, Rel. Des. Claudia Fonseca
Fanucchi, DJ 06.05.2020).
E ainda:
“Agravo em execução penal. Cálculo de
penas. Retificação. Impossibilidade. Inviável o afastamento da aplicação
do prazo de 60% para fins de progressão de regime, nos termos do artigo
112, inciso VII, da Lei de Execução Penal, uma vez que a fração prevista
se baseia na recidiva do agente, independentemente de sua natureza.
Recurso não provido” (TJSP, 1a Câmara Criminal, AE no 0000972-
95.2020.8.26.0154, Rel. Diniz Fernando, j. 18.5.2020).
Esta
Câmara
também
já
se

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Agravo de Execução Penal no 0007309-44.2020.8.26.0496 - Ribeirão Preto
5
posicionou nesse sentido, dentre outros precedentes, em
Acórdão relatado pelo ilustre Desembargador Tetsuzo Namba,
no Agravo em Execução no 0002411-10.2020.8.26.0521,
julgado no dia 8.6.2020.
Por fim, a despeito do entendimento
firmado pela 6a Turma do Superior Tribunal de Justiça no
âmbito do Habeas Corpus no 581.315, no sentido de que em
face da lacuna legislativa deve ser aplicada a fração de 50%
prevista no artigo 112, inciso VI, da Lei de Execução Penal, em
analogia in bonam partem, referido posicionamento não tem o
condão de vincular os órgãos do Poder Judiciário, até porque
em desacordo com a compreensão firmada pela 5a Turma
daquela Corte Superior e o Supremo Tribunal Federal ainda
não tem entendimento consolidado sobre o tema.
De qualquer modo, o Supremo
Tribunal Federal, ainda antes da vigência do denominado
Pacote Anticrime entendia que os reincidentes devem cumprir
três quintos da reprimenda para ser promovidos a regime mais
brando. Veja-se:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS.
EXECUÇÃO
PENAL.
PROGRESSÃO
DE
REGIME.
REQUISITO TEMPORAL. CONDENADO POR CRIME HEDIONDO QUE
TORNOU-SE REINCIDENTE NO CURSO DA EXECUÇÃO EM VIRTUDE
DA PRÁTICA POSTERIOR DE CRIME COMUM. APLICAÇÃO DA
FRAÇÃO DE 3/5. UNIFICAÇÃO DAS PENAS E SEUS CONSECTÁRIOS.
AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Agravo de Execução Penal no 0007309-44.2020.8.26.0496 - Ribeirão Preto
6
I
Em razão do instituto da unificação
das penas (art. 111 da Lei 7.210/1984), o condenado por crime hediondo
torna-se reincidente no curso da execução em virtude da prática posterior
de crime comum, fazendo incidir, para fins de progressão, a fração de 3/5
à totalidade da pena a ser cumprida. Precedentes.
II
Agravo regimental ao qual se nega
provimento.”.
(HC 177123 AgR, Relator(a): RICARDO
LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/12/2019, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-029 DIVULG 12-02-2020 PUBLIC 13-02-2020).
Diante
do
exposto,
dá-se
provimento ao recurso ministerial, a fim de determinar que
o cálculo de penas do sentenciado seja retificado, devendo
ser observada, para a obtenção de progressão de regime, a
fração de três quintos (ou 60%) da pena relativa ao crime
hediondo.
XAVIER DE SOUZA
Relator